Tribunal: TJES
Processo: 5002917-10.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARCOS ANTONIO BARBOSA DE SOUZA
Órgão julgador: MARCOS ANTONIO BARBOSA DE SOUZA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Água
Data de julgamento: 2021-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002917-10.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO
AGRAVADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO AGUINALDO RODRIGUES
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - MARCOS ANTONIO BARBOSA DE SOUZA - Relator / 023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela Companhia Espírito Santense de Saneamento – CESAN, em face da decisão reproduzida no ID 798203, proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Guarapari/ES, nos autos da ação declaratória de cobrança indevida c/c repetição de indébito, ajuizada pelo Condomínio do Edifício Aguinaldo Rodrigues, que deferiu o pedido de tutela de urgência, formulado na inicial, no sentido que a requerida passe a efetuar as cobranças futuras, considerando o valor real consumido pelo condomínio autor, observada a progressividade da cobrança relativa a 39 (trinta e nove) unidades.

Em suas razões recursais, a agravante aduz, em síntese, que (a) a adoção da metodologia de cobrança híbrida, ou seja, cobrança do valor real apurado no único hidrômetro do condomínio e divisão por 39 (trinta e nove) economias, afronta à exegese sistêmica do Recurso Especial n. 1166561/RJ, que originou o Tema 414:
“A cobrança pelo fornecimento de água dos condomínios em que o consumo real de água é medido por único hidrômetro deve se dar pelo consumo real aferido”;
(b)
para que se utilize tal forma de medição, é necessário que o condomínio promova alterações internas para instalação individualizada de hidrômetro nas unidades usuárias (apartamentos), inexistindo previsão legal para que a empresa concessionária assim proceda; (c) há
periculum in mora
inverso, pois a decisão impacta no faturamento da agravante, com redução de cerca de 30% (trinta por cento), havendo risco de multiplicação do número de demandas similares à presente. Por fim, requer a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso, para que seja afastada a imposição de cobrança híbrida.

Decisão
def
e
r
indo
o pedido liminar
para suspender a determinação de que a agravante considere as 39 (trinta e nove) economias, que compõem o condomínio agravado, para fins de enquadramento tarifário na tabela progressiva de cobrança.
(ID 809.997).

Contrarrazões ofertadas pelo
Condomínio do Edifício Aguinaldo Rodrigues
(ID 889.453), pugnando pelo não provimento do recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 22 de janeiro de 2021.

Desembargador Substituto Marcos Antônio Barbosa de Souza

Relator

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho na íntegra a nobre Relatora.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Razão assiste à recorrente.

Após detida apreciação dos autos, não vejo como me afastar dos fundamentos lançados na decisão liminar (ID 809.997).

O
c.
STJ já fixou a tese, por meio de julgamento realizado sob a sistemática dos recursos repetitivos, de que
“A cobrança pelo fornecimento de água aos condomínios em que o consumo total de água é medido por único hidrômetro deve se dar pelo consumo real aferido”
. Veja-se a ementa:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. FORNECIMENTO DE ÁGUA. TARIFA MÍNIMA MULTIPLICADA PELO NÚMERO DE UNIDADES AUTÔNOMAS (ECONOMIAS). EXISTÊNCIA DE ÚNICO HIDRÔMETRO NO CONDOMÍNIO.

1. A cobrança pelo fornecimento de água aos condomínios em que o consumo total de água é medido por único hidrômetro deve se dar pelo consumo real aferido.

2. O Superior Tribunal de Justiça firmou já entendimento de não ser lícita a cobrança de tarifa de água no valor do consumo mínimo multiplicado pelo número de economias existentes no imóvel, quando houver único hidrômetro no local.

3. Recurso especial improvido. Acórdão sujeito ao procedimento do artigo 543-C do Código de Processo Civil.

(REsp 1166561/RJ, Rel. Ministro HAMILTON CARVALHIDO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/08/2010, DJe 05/10/2010)

A
Corte Uniformizadora sedimentou o entendimento de que a cobrança de tarifa de água no valor do consumo mínimo, multiplicado pelo número de economia
s
existentes no imóvel, quando há um único hidrômetro,
portanto,
é ilícita.

P
or sua vez, a Súmula 407 do STJ estabelece que
“É legítima a cobrança da tarifa de água fixada de acordo com as categorias de usuários e as faixas de consumo”
(Súmula 407, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 28/10/2009, REPDJe 25/11/2009, DJe 24/11/2009).

N
os recursos que deram ensejo à edição do enunciado sumular, a Corte da Cidadania já havia se pronunciado no sentido de que
“O faturamento do serviço de fornecimento de água com base na tarifa progressiva, de acordo com as categorias de usuários e as faixas de consumo, é legítimo e atende ao interesse público, porquanto estimula o uso racional dos recursos hídricos”
(REsp 861.661/RJ, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 13/11/2007, DJ 10/12/2007, p. 304).

O art. 13, da Lei n. 8.987/95, autoriza esse procedimento:

Art. 13. As tarifas poderão ser diferenciadas em função das características técnicas e dos custos específicos provenientes do atendimento aos distintos segmentos de usuários.

Entretanto, a decisão objeto do recurso impôs uma metodologia híbrida de cobrança, ou seja, que o consumo real aferido no único hidrômetro seja dividido por cada unidade condominial, enquadrando-as individualmente em patamares iniciais da tabela progressiva, tal como requerido na inicial. Essa metodologia é rechaçada pela jurisprudência do STJ:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO SUBMETIDO AO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA. CONDOMÍNIOS. CONSUMO. CÁLCULO. CONSUMO REAL AFERIDO.

1. Decorre o recurso especial de demanda objetivando recálculo do consumo dos condomínios, aplicando-se a tabela progressiva com base no consumo total de água registrado no hidrômetro, dividindo-se tal consumo pelo número de condôminos apenas e tão somente para o fim de enquadramento na faixa de consumo prevista na referida tabela.

2. O TJ/PR manteve a sentença de improcedência do pedido pelo fundamento de que não há previsão legal da incidência do encargo na forma híbrida pleiteada, de modo a proceder a divisão da tarifa de água por cada condômino com base no consumo real averiguado no único hidrômetro existente, e, ao mesmo tempo, enquadrá-los nos patamares iniciais da tabela progressiva.

3. O acórdão recorrido não merece reparos, pois, conforme decidido pela Primeira Seção no julgamento do REsp 1166561/RJ, Rel. Ministro Hamilton Carvalhido, DJe 05/10/2010, "A cobrança pelo fornecimento de água aos condomínios em que o consumo total de água é medido por único hidrômetro deve se dar pelo consumo real aferido".

4. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp 1745659/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/09/2019, DJe 16/09/2019)

O entendimento também já foi acolhido pela egrégia Primeira Câmara Cível, no julgamento do agravo de instrumento nº. 5001040-35.2020.8.08.0000:

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - TUTELA DE URGÊNCIA - REQUISITOS AUTORIZATIVOS - RECURSO PROVIDO. A cobrança pelo fornecimento de água aos condomínios em que o consumo total de água é medido por único hidrômetro deve se dar pelo consumo real aferido.”

Decota-se do voto do eminente Relator, o Des. Annibal de Rezende Lima, o seguinte extrato:

“
A insurgência recursal cinge-se quanto à determinação de que deverá ser observado, para fins de enquadramento na tabela progressiva de tarifamento, o volume médio das unidades, isto é, o consumo medido no único hidrômetro deverá ser dividido pelo número de economias para fins de apuração do patamar de tarifa que incidirá.
Trata-se, a toda evidência, de uma forma híbrida de cálculo que
, inobstante a existências de julgados citados pelo Agravado em suas contrarrazões,
não tem sido aceita pela jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça
”.
(grifos meus)

No mesmo sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONDOMÍNIO RESIDENCIAL. CATORZE APARTAMENTOS. HIDRÔMETRO ÚNICO. APURAÇÃO COM BASE EM ESTIMATIVA. DEZ METROS CÚBICOS PARA CADA UNIDADE (ECONOMIA). DESCABIMENTO. FATURAMENTO COM BASE NO CONSUMO REAL. POSIÇÃO DO STJ. AFASTAMENTO DO EMPREGO DA TABELA PROGRESSIVA PELA SENTENÇA. INVIABILIDADE DA CRIAÇÃO DE UM SISTEMA HÍBRIDO. RECURSO PROVIDO.

I- Não é lícita a cobrança de tarifa de água no valor do consumo mínimo multiplicado pelo número de economias existentes no imóvel, quando houver um único hidrômetro no local.

II- É legítima a cobrança da tarifa de água fixada de acordo com as categorias de usuários e as faixas de consumo (verbete sumular nº 407 do STJ).

III- Se a intenção do consumidor é pagar sua água pelo consumo efetivamente aferido afastando-se, portanto, do critério da estimativa , não pode rechaçar, também, a tarifa progressiva aplicada pela concessionária, sob pena de querer de beneficiar apenas do que há de melhor nos 2 (dois) métodos, o que não é admitido pela legislação e tampouco pela jurisprudência do STJ.

IV- Recurso provido.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 021180083426, Relator : JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 30/11/2020, Data da Publicação no Diário: 11/12/2020)
(grifos meus)

Assim,
ao determinar que a agravan
te
considere
individualmente
as
39 (trinta e nove)
economias, que compõem o condomínio autor, para fins de enquadramento tarifário na tabela progressiva de cobrança,
a
decisão
extrapolou
os parâmetros legais e jurisprudenciais
.

P
o
r tais razões,
conheço do recurso e dou-lhe

provimento
, para reformar em parte a decisão agravada, apenas para afastar
a determinação
de
que a agravante considere as
39 (trinta e nove)
economias, que compõem o condomínio agravado, para fins de enquadramento tarifário na tabela progressiva de cobrança.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CONDOMÍNIO RESIDENCIAL.
39
APARTAMENTOS. HIDRÔMETRO ÚNICO.
COBRANÇA COM BASE NA TARIFA PROGRESSIVA APLICADA SOBRE O CONSUMO REAL
. CRIAÇÃO DE UM SISTEMA HÍBRIDO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
O
c.
STJ já fixou a tese, por meio de julgamento realizado sob a sistemática dos recursos repetitivos, de que
“A cobrança pelo fornecimento de água aos condomínios em que o consumo total de água é medido por único hidrômetro deve se dar pelo consumo real aferido”.

2.
P
or sua vez, a Súmula 407 do STJ estabelece que
“É legítima a cobrança da tarifa de água fixada de acordo com as categorias de usuários e as faixas de consumo”
(Súmula 407, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 28/10/2009, REPDJe 25/11/2009, DJe 24/11/2009).

3. A d
ecisão
recorrida
impôs uma metodologia híbrida de cobrança, ou seja, que o consumo real aferido no único hidrômetro seja dividido por cada unidade condominial, enquadrando-as individualmente em patamares iniciais da tabela progressiva, metodologia
que
é rechaçada pela jurisprudência do STJ.

4. A
fasta
mento

d
a determinação
de
que a agravante considere as
39 (trinta e nove)
economias que compõem o condomínio agravado para fins de enquadramento tarifário na tabela progressiva de cobrança.

5
. Recurso conhecido e provido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos
ACORDAM

os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Vitória, 16 de março de 2021.

PRESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.